Tribunal: TJDFT
Processo: 0730605-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. OBRA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS PRESENTES. DANO MATERIAL E MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo “ad quem” os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida, requisitos observados na hipótese. Preliminar rejeitada.
2. A controvérsia recursal cinge-se à caracterização da responsabilidade civil pelos danos causados à residência da autora, após inundação decorrente de obra pública a cargo da construtora ré.
3. O laudo pericial produzido em juízo concluiu que o motivo determinante do ato ilícito apontado na inicial se refere à escavação da borda do pavimento asfáltico para a montagem e instalação de meios-fios, obra realizada durante o período de chuvas, o que funcionou como uma vala de escoamento das águas pluviais, ocasionando a inundação na residência da demandante.
4. Demonstrado o nexo de causalidade entre o fato (a obra de escavação da borda do pavimento asfáltico) e o evento danoso (inundação na residência da autora), caracterizada a responsabilidade civil ensejadora de reparação.
5. Restou caracterizado o dano moral, na medida em que a autora foi violada dos seus direitos fundamentais à segurança (art. 5o, CF) e à moradia digna (art. 6o, CF), ultrapassando os meros dissabores, aborrecimentos e percalços do cotidiano.
6. "Quantum” indenizatório a título de danos materiais que merece majoração.
7. Recurso adesivo da construtora ré conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.